Tribunal: STF
Processo: MS 20969
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-09
Data de publicação: 1990-08-09

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
I. - MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA QUE MANDOU INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONTRA
MAGISTRADO, AFASTANDO-O DAS SUAS FUNÇÕES. A COMPETÊNCIA PARA O
JULGAMENTO DO WRIT E DO PRÓPRIO TRIBUNAL, POR ISSO QUE NÃO
OCORRENTE, NO CASO, A HIPÓTESE INSCRITA NO ART. 102, I, 'N', DA
CONSTITUIÇÃO.
II. - A CONSTITUIÇÃO E A LOMAN DESEJAM QUE OS MANDADOS DE SEGURANÇA
IMPETRADOS CONTRA ATOS DE TRIBUNAL SEJAM RESOLVIDOS,
ORIGINARIAMENTE, NO ÂMBITO DO PRÓPRIO TRIBUNAL, COM OS RECURSOS
CABIVEIS. (CF, ART. 102, I, 'D', ART. 105, I, 'B'; ART. 108, I,
'C'; LOMAN, ART. 21, VI).
III. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.